Tribunal: STF
Processo: RE 1270389
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pela União contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. REPROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA PELA APTIDÃO DO CANDIDATO. ELIMINAÇÃO INDEVIDA. ILEGALIDADE DO ATO. DIREITO À APROVAÇÃO NO EXAME E À PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICAL. REVISÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947. REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. O controle judicial do ato administrativo se mostra possível quando se revelar ilegal, o que se revela não somente pela afronta à lei, mas também pela afronta à sua finalidade e à razoabilidade.
    2. Hipótese em que, inobstante ter sido aprovado no teste de aptidão física, o candidato foi considerado inapto no exame médico em função de patologia ortopédica, em face da qual foi submetido à perícia médica que, por sua vez, asseverou a plena capacidade física do requerente ao exercício das atividades ligadas ao cargo público para o qual busca aprovação.
    3. O art. 85, § 8º, do CPC/15, permite a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou que o valor da causa for muito baixo, a partir da apreciação equitativa do julgador, observados os parâmetros fixados no § 2º daquele comando legal, o que demanda a observância do dever de motivação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 
    4. Concluído o julgamento do RE nº 870.947, em regime de repercussão geral, definiu o STF que, no que se refere à atualização monetária, o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, devendo incidir o IPCA-E, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra. 
    5. Recurso parcialmente acolhido para o fim de reduzir a verba honorária sucumbencial fixada, considerando-se a tanto o tempo de tramitação da ação, a complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos  na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a verificação da procedência das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame dos fatos e das provas existentes nos autos, circunstância esta que impede o conhecimento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido demonstra que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, sustentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “Portanto, conforme prova técnica produzida por auxiliar deste Juízo, equidistante às partes, o autor está apto ao exercício do cargo, o que, aliás, está em consonância com o atestado médico apresentado pelo autor com a petição inicial (evento 1, doc. 12). 
    Não bastasse isso, por força de medida liminar, o autor obteve êxito no curso de formação profissional, o qual, como sabido, implica rotina de atividades extenuantes -- o que corrobora, ainda mais, que o motivo que lastreou o ato administrativo impugnado não corresponde à realidade (evento 66). 
    Assim, a exclusão do candidato do certame -- aprovado em todas as etapas do certame e, muito provavelmente, empossado no cargo -- viria de contramão ao princípio da proporcionalidade, segundo o qual o ato administrativo que enseja restrição a direitos deve atender aos fins a que se destina (no caso, seleção dos mais aptos) (...). ”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida, em sede recursal extraordinária, pela parte ora recorrente revela-se processualmente inviável, pois o recurso extraordinário não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703), ainda  mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, se mostram condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.).
    Impõe-se registrar, por relevante, que o entendimento ora exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 707.295/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 1.033.435/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 1.145.110-AgR/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 1.219.891- -AgR/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.041.383/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.):
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Concurso Público. Edital. Inaptidão física. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 640.924-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Impende assinalar, de outro lado, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o RE 870.947/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema nº 810/MG, nele fixando tese assim consubstanciada:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, ‘caput’); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifei)
    Cabe enfatizar, por relevante, que esta Suprema Corte, ao apreciar os embargos de declaração opostos no “leading case” em referência, rejeitou a proposta concernente à modulação, no tempo, da eficácia resultante do julgamento de mencionado recurso extraordinário, fazendo-o em decisão plenária assim ementada:
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 
    .......................................................................................................
    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos,  na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.”
    (RE 870.947-ED-segundos/DF, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se, no ponto, à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator